Tribunal: CARF
Processo: 11968.720586/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.720586/2013-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.346 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
TECON SUAPE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/10/2013
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "f", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para prestação de informação sobre a armazenagem e conclusão de declarações
em recinto aduaneiro, fora do prazo estabelecido nos preceitos normativos.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO
OU DANO À FISCALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente ou
do responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
02.
Os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco são
dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no
02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer as
alegações de inconstitucionalidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.720586/2013-43
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.346 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.720586/2013-43

Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 2/5), no valor de R$ 10.000,00,
lavrado contra o contribuinte qualificado em epígrafe, referente à multa de R$ 5.000,00
do Art. 107, inciso IV, alínea "f" do Decreto-Lei no 37/66, aplicada ao depositário por
cada informação não prestada sobre carga armazenada, ou sob sua responsabilidade, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal - RFB.
1 Da autuação fiscal
Informa a fiscalização que o recinto aduaneiro alfandegado, TECON SUAPE,
descumpriu a legislação ao não armazenar as mercadorias das Declarações de Trânsito
Aduaneiro – DTA n° 13/0441435- 0 e 13/0484859-8, em descordo com a IN SRF n°
248/2002.
Na descrição dos fatos, diz que, em 10/10/2013, verificou que as citadas DTA’s não
haviam chegado ao destino (TECON SUAPE), e que permaneciam sem conclusão do
trânsito, posto que não constava a armazenagem das cargas pelo depositário, conforme
dados do sistema SISCOMEX TRÂNSITO.
Observando que a integridade dos dispositivos de segurança já tinha sido informada
pela Alfândega do Porto de Suape no sistema.
Diante disto, intimou o depositário a apresentar a razão do não armazenamento das
DTA’s.
E, em resposta, foi informado o que se segue:

Com isto, a fiscalização apresenta um resumo com as datas das situações das cargas em
comento:

E, tendo a fiscalização aduaneira apurado que o depositário armazenou irregularmente a
mercadoria, não informando no SISCOMEX TRÂNSITO, restou demonstrado fato
gerador da multa lavrada de R$ 5.000,00 por cada ocorrência em que este deixou de
prestar a informação sobre a carga armazenada, ao teor do art. 107, IV, f do Decreto Lei
n° 37/66.
2 Da Impugnação
Devidamente cientificada do auto de infração de forma pessoal em
31/10/2013, a Impugnante inicia a defesa alegando a sua
tempestividade, informando que o prazo de trinta dias se encerrava em
02/12/2013, e que a sua peça defensória foi apresentada em
29/11/2013.
A Impugnante inicia a sua defesa confirmando que, de fato, havia sido
omissa no referido caso, e logo procedeu a efetivação da informação no
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.346 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.720586/2013-43

sistema, mas que, posteriormente, foi surpreendida com a lavratura do
auto em questão.
Alega que a sanção imposta é originada de um mesmo fato “registro
extemporâneo da finalização do procedimento de trânsito
aduaneiro”, ou seja, de uma única averiguação. E desta forma, foi-lhe
aplicada uma dupla sanção sobre um mesmo suposto ilícito. E, anexa
ementa de Acórdão do CARF.
E que, apesar de a Autoridade Fiscal ter feito menção a duas DTA’a,
apenas anexou a de n° 13/0484859-8. E que a falta desta documentação
gera prejuízo à Impugnante, prejudicando o seu exercício de ampla
defesa.
Acrescenta ainda que a autoridade aduaneira deixou de analisar a
ausência de dolo, bem como a existência de boa-fé da Impugnante no
presente caso. E, ademais, não houve qualquer prejuízo à Alfândega,
mas tão somente ao proprietário das mercadorias, o qual dispõe de
meios cabíveis para cobrança de seus danos.
Neste contexto, diz que o simples fato de não ter prestado as
informações torna confiscatória a sanção pecuniária imposta. E
apresenta jurisprudência.
Por fim, requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidas, inclusive por meio dos vídeos do circuito fechado de câmeras
do terminal, e ainda que:
Seja recebida a impugnação;
Seja reduzida a sanção imposta com base nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, ou ainda pela ausência dos
documentos de uma das DTA’s;
Ou ainda que seja anulada a sanção imposta, ou reduzida ao mínimo
legalmente aceito, diante da boa-fé da Impugnante e pela ausência de
dolo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento DRJ04 julgou
improcedente a impugnação nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, reafirma os argumentos principais trazidos na
impugnação.
É o Relatório.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.346 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.720586/2013-43

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao operador portuário;

No Recurso Voluntário apresentado a recorrente questiona o Indevido Acúmulo
de Sanções e a Ausência de má-fé e de prejuízo à fiscalização aduaneira.
No caso em tela, conforme relatado, o recorrente descumpriu a legislação ao não
armazenar as mercadorias das Declarações de Trânsito Aduaneiro – DTA n° 13/0441435- 0 e
13/0484859-8, em descordo com a IN SRF n° 248/2002.
Consta ainda na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração que a conduta que motivou a imputação da multa foi a prestação da
informação a destempo sobre o registro do armazenamento da carga das Declarações de Trânsito
Aduaneiro – DTA n° 13/0441435- 0 e 13/0484859-8, conforme quadro anexo:

E em relação à prestação de informação sobre a armazenagem e conclusão de
declarações em recinto aduaneiro a Instrução Normativa SRF N° 248/2002, em seus artigos 61 a
63 assim dispunha:
Art. 61. O depositário informará no sistema o ingresso do
veículo transportando mercadoria em trânsito aduaneiro,
imediatamente após sua chegada no recinto alfandegado.
§ I o A unidade de destino informará a chegada do veículo
no caso de omissão do depositário ou de inexistência de
depositário para o local alfandegado.
§ 2° Somente a unidade de destino poderá retificar o
momento de chegada do veículo.
Art. 62. A unidade de destino verificará e informará no
sistema
a
integridade
dos
dispositivos
de
segurança
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.346 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.720586/2013-43

aplicados, e as condições físicas da unidade de carga e do
veículo transportador.
Art. 63. O depositário informará no sistema o armazenamento
das cargas constantes da declaração de trânsito.
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro do armazenamento da
carga das Declarações de Trânsito Aduaneiro – DTA, comprovam que as informações foram
prestadas pela recorrente fora do prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja,
houve um retardamento das informações de 42 (quarenta e dois) dias para a DTA 13/0441435-0
e de 20 (vinte) dias para a DTA 13/0484859-8 após a chegada da carga. Logo, fica claramente
evidenciado que a recorrente praticou a conduta infracionária em apreço.
Quanto à alegação de dupla penalização acompanho o aresto recorrido pois se
tratam de condutas diferentes, posto que a informação sobre o armazenamento deve ser prestada
para cada DTA, que não justificariam a alegação de eventual bis in idem.
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios
constitucionais, tais como da razoabilidade e proporcionalidade e vedação ao confisco, respeita a
matéria cuja discussão é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via
administrativa o exame da lide há de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo
descabido pronunciar-se sobre a validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se
encontra afeta ao Supremo Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”,
da CRFB, estando pacificada no âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto a boa fé e inexistência de dolo ou culpa, tais alegações são estranhas à
regra-matriz de incidência da multa pois a responsabilidade aduaneira-tributária é objetiva, não
tendo de se comprovar culpa ou dolo ou a efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
(CTN, art. 136).
Vale lembrar ainda que, conforme o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966, a
responsabilidade da ora recorrente por seu ato, verificada a conduta e o nexo causal, independia
da sua intenção ou culpa e da extensão dos efeitos causados por ele:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Desse modo, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente
subsume-se perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e
normativo.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de não conhecer as alegações de inconstitucionalidade e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.346 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.720586/2013-43

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 81
DF CARF MF
Original